Tribunal: TJSP
Processo: 1014872-04.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – Danos pessoais causados por embarcações – DPEM – Sentença que julgou procedente o pedido – Inconformismo da ré – Não cabimento – Inocorrência de ilegitimidade de parte ou prescrição – Desnecessária a comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório – Entendimento consolidado na Súmula 257, do STJ

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – Danos pessoais causados por embarcações – DPEM – Sentença que julgou procedente o pedido – Inconformismo da ré – Não cabimento – Inocorrência de ilegitimidade de parte ou prescrição – Desnecessária a comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório – Entendimento consolidado na Súmula 257, do STJ e precedentes desta Corte – Autora que faz jus ao recebimento da indenização securitária ante a comprovação do acidente e do nexo causal entre ele e a morte do filho da beneficiária - Quantum indenizatório que não comporta redução – Hipótese que autoriza indenização equivalente ao teto previsto no Resolução CNSP no 152 de 29/11/2006 – Sentença mantida – Recurso não provido.